Tribunal: TJES
Processo: 0000841-96.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000841-96.2016.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ VICTOR FARIA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000841-96.2016.8.08.0046

APELANTES:
LUIZ VICTOR FARIA DOS SANTOS, ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGERIO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO.
RECEPTAÇÃO.
PROVA DA AUTORIA.
DEPOIMENTOS
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Quanto ao crime de furto, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, pois os depoimentos das testemunhas, e as circunstâncias dos fatos evidenciam a prática criminosa. Logo, o conjunto probatório é suficiente para imputar ao apelante Luiz Victor, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime de furto.

2. “
S
e o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

3. As circunstâncias da prisão, somadas ao fato de que o recorrente não apresentou qualquer explicação idônea a demonstrar a origem lícita do bem ou mesmo a aparência de que seria lícita, evidenciam a conduta dolosa do crime de receptação.

4.
Recurso
a que se nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000841-96.2016.8.08.0046

APELANTES:
LUIZ VICTOR FARIA DOS SANTOS, ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGERIO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ VICTOR FARIA DOS SANTOS e ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO

em face da r. Sentença inserta no Iink constante no ID 4375180 (00008419620168080046.pdf, pp. 371/375), proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado, por meio da qual o apelante
LUIZ VICTOR
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
; e o apelante

ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano
de reclusão,
a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,

e
10
(
dez
) dias-multa
,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa de LUIZ VICTOR apresenta suas razões recursais (00008419620168080046.pdf, pp. 419/431), buscando a absolvição ante a inexistência de provas seguras para a condenação.

A defesa de ALCEMAR apresenta suas razões recursais (00008419620168080046.pdf, pp. 473/479), buscando a absolvição ante a inexistência de provas seguras para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (00008419620168080046.pdf, pp. 449/454 e 483/487) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4710534) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 30/7/2016, por volta das 22h, nas imediações da Rodovia ES 484, em frente à quadra de Esportes, Bairro João Marcelino de Freitas, Município de São José do Calçado, o apelante Luiz Victor Faria dos Santos, mediante escalada e concurso de agentes, subtraiu 01 (um) celular, marca Samsung, modelo Galaxy S3, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); 01 (uma) câmera digital, marca Samsung, avaliada em R$ 350 (trezentos e cinquenta reais); e aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, todos pertencentes ao Sr. Jacy José Pimentel. Posteriormente, o apelante Alcemar Barbosa de Freitas Rogério adquiriu do apelante Luiz Victor Faria dos Santos a câmera digital, sabendo ser produto de crime.

Consta dos autos que o recorrente Luiz Victor, acompanhado de seu irmão, João Ferreira dos Santos Júnior, menor de idade, adentrou na residência da vítima após escalar uma parede, subtraindo de seu interior os objetos citados. Destacou-se na inicial acusatória que o apelante Luiz Victor agiu com destreza para realizar o furto, pois entrou na residência através de uma báscula pequena.

Após realizar o furto, o apelante Luiz Victor fugiu do local, buscando compradores para os objetos subtraídos.

Ao encontrar o recorrente Alcemar, o recorrente Luiz Victor vendeu a câmera digital, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), e trocou os demais objetos por entorpecentes.

Devidamente processados, o apelante Luiz Victor foi condenado pela prática do crime de furto e o apelante Alcemar pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos crimes resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00008419620168080046.pdf, pp. 48) Auto de Avaliação Direta da câmera digital (00008419620168080046.pdf, pp. 52) e Auto de Avaliação Indireta do aparelho de celular (00008419620168080046.pdf, pp. 56).

Quanto ao apelante Luiz Victor, a defesa busca a absolvição do crime de furto, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Contudo, após leitura dos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, observa-se prova suficiente para a condenação.

A vítima, em audiência de instrução e julgamento, narrou:

“(...) e que no momento dos fatos tinha saldo de casa para ir para o Jacá; que quando saiu o acusado se ofereceu para fechar a tronqueira de sua casa; que o depoente conhecia o acusado LUIZ VICTOR FARIA DOS SANTOS, de quem não desconfiava; (...) que o denunciado Luiz Victor frequentava um botequim de propriedade do depoente; que esse nunca chegou a trabalhar para o depoente” (00008419620168080046.pdf, pp. 272).

O informante João Ferreira dos Santos Júnior, irmão do recorrente Luis Victor, perante a autoridade policial, relatou:

“(...) que, o informante, desceu nas proximidades e adentraram no bar do Jaci, pois, seu irmão já havia pedido a Jaci, para utilizar aquele local, para consumação da droga e que Jaci, havia saído; Que, queimaram as pedras, no banheiro do bar;
Que, após queimarem as pedras, o informante disse: "... Vitor, you roubar..."; Que, seu irmão (Victor), falou que não iria roubar; Qu
e
o informante, subiu pela casa de Jaci, sendo que Vitor disse: "p
o
de deixar que
eu vou entrar...
"; Q
u
e,
Victor entrou
n
a casa por um basculante e abriu a janela para que o
infor
m
ante entra
sse
; Que, no interior da residência, pegaram somente dinheiro, sendo que no quarto de Jaci, pegou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais) e o seu irmão (Luiz Victor), pegou R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), no quarto da filha de Jaci; que pegou um aparelho celular SAMSUNG e seu irmão, uma câmara digital SAMSUNG;
Que
saíram pela
janela e foi at
é
Bo
m
Jesus do Norte, sendo que pagou R$ 20,00 (vinte Reais) a pessoa
ALCEMAR
(morador perto da casa do informante), para le
vá-lo
de Bo
m
Jesus do Norte;
Que, trouxe daquela cidade 38 (trinta e oito) pedras crack; que “queimaram” todas as pedras, perto do Aqua Show; Que, após terminarem de queimar as pedras, voltaram a casa de Jaci, entraram pela janela que estava aberta e ainda acharam mais R$ 120,00 (cento e vinte Reais); que, procurou Alcemar e novamente, pagou R$ 20,00 (vinte reais) para levá-lo a Bom Jesus do Norte, onde comprou dez (10) pedras de crack;
(...)que após queimarem as pedras, seu irmão deu a câmera digital para Alcemar para que o levasse até Bom Jeseus do Norte, onde iria trocar o celular por pedras, o que fez, trocando o celular por 09 (nove) pedras de crack
” (00008419620168080046.pdf, pp. 38).

Apesar de em audiência de instrução e julgamento o menor alterar o seu depoimento, afirmando que teria realizado o furto dos objetos sozinho, sem a presença de seu irmão, ora recorrente, cabe evidenciar que, na Delegacia de Polícia, a sua oitiva foi realizada acompanhada por duas representantes do Conselho Tutelar, as quais, em juízo, destacaram que não presenciaram pressão, ameaça ou agressão ao menor durante o seu depoimento, o qual se mostrou tranquilo, respondendo às perguntas de forma espontânea, sem titubear ou gaguejar. A Conselheira Luciana de Fátima César Lima destacou, ao final, que o menor nunca reclamou perante o Conselho Tutelar de ter sofrido qualquer violência praticada pela polícia (00008419620168080046.pdf, pp. 333/335).

Deste modo, à luz das provas constantes nos autos, entendo que resta provado que o apelante Luiz Victor obteve autorização da vítima para entrar em seu quintal e usar drogas. Após a vítima sair da residência, o irmão menor do recorrente chegou ao local. Ato contínuo os meliantes fizeram o uso de entorpecentes e, acabando as drogas, resolveram furtar os objetos e dinheiro de dentro da casa da vítima, para conseguirem comprar mais entorpecentes.

Assim, não há que se falar em absolvição.

Quanto à pretendida absolvição de Alcemar ou pedido subsidiário de desclassificação para a receptação na modalidade culposa, mais uma vez, as provas evidenciam o dolo.

Extrai-se do depoimento do menor e do depoimento do recorrente Luiz Victor que o apelante Alcemar foi o motorista da dupla na Cidade de Bom Jesus, levando os recorrentes para comprarem os entorpecentes, recebendo a máquina digital como forma de pagamento.

Esclareço aos Eminentes Pares que compartilho do entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, “
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa aceitaria uma máquina digital, à época avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), como forma de pagamento de uma viagem de carro de aproximadamente 15km (quinze quilômetros).

Ademais, cabe registrar que tanto o menor, como o apelante Luiz Victor afirmam que estavam fazendo uso de drogas e indo até a boca de fumo para comprar mais drogas.

Deste modo, as circunstâncias da viagem de carro, somadas ao fato de que o recorrente Luiz Victor e o menor não apresentaram explicação idônea a demonstrar a origem lícita do bem ou mesmo a aparência de que seria lícita, evidenciam a conduta dolosa do recorrente Alcemar no crime de receptação.

Portanto, entendo que resta cristalino o dolo do apelante de adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na conduta prevista no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos e mantenho as condenações dos recorrentes.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, os advogados apresentaram as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 pela atuação em segundo grau de jurisdição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.